Tribunal: TJMT
Processo: 0010921-90.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010921-90.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DE JESUS MESSIAS - CPF: 978.163.291-72 (APELANTE), FAGNER VITTORAZZI - CPF: 013.806.221-82 (APELANTE), JERSON COSTA SANTOS - CPF: 033.739.891-75 (APELANTE), EDUARDO VIEIRA DOS REIS - CPF: 013.877.751-97 (APELANTE), DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI - CPF: 052.226.701-71 (APELANTE), ANTONIO SILVA TOMICHA - CPF: 700.797.521-60 (APELANTE), GABRIEL LUCAS RIBEIRO - CPF: 065.912.911-64 (APELANTE), IVALDEIR FREITAS DA SILVA - CPF: 041.316.001-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO - CPF: 076.329.601-55 (APELANTE), WANDERSON QUINTINO RODRIGUES - CPF: 041.782.731-83 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA registrado(a) civilmente como HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR - CPF: 035.696.251-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE UM DOS APELOS, DESPROVENDO OS DEMAIS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DOCUMENTOS APREENDIDOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA UM APELANTE. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por 11 réus contra sentença que os condenou pela prática do delito de organização criminosa majorada, nos moldes do art. art. 2.o,
caput
e §2.o, da Lei n.o 12.850/2013.

2.

Os fatos ocorreram no interior da Cadeia Pública de Cáceres/MT, no decorrer de 2018, e a condenação se baseou em depoimentos judiciais e em documentos e anotações apreendidas que comprovavam o pertencimento dos réus à facção “Comando Vermelho”.

3.

Nas razões recursais, os apelantes suscitam preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, bem como litispendência (no caso de um apelante). No mérito, pedem absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a redução da pena-base, assim como detração penal para abrandamento do regime (no caso de um apelante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a falta de degravação e acesso integral às interceptações telefônicas e a alegada quebra da cadeia de custódia ensejam a nulidade do processo; (ii) se a condenação por organização criminosa em ação penal diversa, por fatos ocorridos após o recebimento da denúncia ofertada na presente ação penal, configura
bis in idem
ou litispendência; (iii) se a materialidade e autoria do crime de organização criminosa estão devidamente comprovadas para todos os apelantes; (iv) se os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime foram validamente depreciados; e (v) se o abrandamento do regime inicial justifica a detração do período de prisão provisória na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Rejeição das Preliminares:
Não há nulidade por falta de degravação integral das interceptações telefônicas, pois a Lei n.o 9.296/96 não exige essa providência. A alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de efetiva adulteração do material probatório, não é suficiente para anular a prova. A tese de nulidade processual, por falta de acesso integral ao conteúdo interceptado, esbarra na ausência de prejuízo, já que as interceptações sequer foram usadas para embasar as condenações dos apelantes, que se fundamentam sobre elementos diversos, afastando o prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
).

6.

Inexistência de
Bis in Idem
:
O recebimento da denúncia cessa a permanência do delito de organização criminosa, de modo que a persistência do agente na atividade delitiva, em contexto fático e temporal distinto, posterior ao recebimento da primeira denúncia, configura novo crime, passível de ser apurado em nova ação penal, afastando a litispendência.

7.

Autoria e Materialidade Comprovadas:
A materialidade do crime de organização criminosa é induvidosa (Comando Vermelho). A autoria se comprova por prova documental (listas de “irmãos do Bloco I”, com cadastros contendo nomes, matrículas e vulgos) e prova oral (depoimentos de agentes de segurança pública). O vínculo de todos os apelantes com o grupo, mediante pagamento de mensalidade em prol da facção (“caixinha”), comprova o
animus associativo
.

8.

Dosimetria Mantida:
A valoração negativa da culpabilidade é idônea, pois a adesão à facção de grande periculosidade e complexidade como o “Comando Vermelho” demonstra a intensidade diferenciada do dolo dos agentes. O desvalor das circunstâncias do crime também se mantém, pois o delito foi praticado no interior de unidade prisional, local voltado à ressocialização, onde deveria vigorar o senso de disciplina e a vontade de reabilitação para a vida em sociedade, restando evidenciada a maior reprovabilidade do
modus operandi
.

9.

Detração Penal:
O apelante JERSON COSTA SANTOS, primário e sem maus antecedentes, teve 6 meses e 20 dias de prisão provisória descontados da pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias. A pena remanescente (3 anos, 10 meses e 20 dias) permite o abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto, nos termos do art.
33, §2.o,
b
, e §3.o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos conhecidos e rejeitadas as preliminares. Negado provimento às apelações dos réus, exceto a do réu JERSON COSTA SANTOS, à qual foi dado parcial provimento, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Tese de julgamento:

“1. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 2. O recebimento da denúncia cessa a permanência do crime de organização criminosa, de modo que a persistência na atividade delitiva, em contexto fático e temporal distinto, configura novo delito, afastando a litispendência e o bis in idem. 3. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram no caso, corroborados pela prova documental não repetível apreendida no curso da investigação, bastam para atestar a autoria delitiva. 4. O pertencimento comprovado dos réus a facção criminosa de alta periculosidade (Comando Vermelho), assim como a prática do delito no interior de unidade prisional, justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 12.850/2013, arts. 1.o, §1.o, e 2.o,
caput
e §2.o; CP, arts. 33, §2.o, b, §3.o, e 59; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, §2.o, e 563; Lei n.o 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.619.918/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/6/2020; STJ, AgRg no HC n. 657.562/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020; TJMT, N.U 1014855-47.2024.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WANDERSON QUINTINO RODRIGUES

APELANTE(S): LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO

APELANTE(S): EDUARDO VIEIRA DOS REIS

APELANTE(S): FAGNER VITTORAZZI

APELANTE(S): IVALDEIR FREITAS DA SILVA

APELANTE(S): WELLINGTON DE JESUS MESSIAS

APELANTE(S): GABRIEL LUCAS RIBEIRO

APELANTE(S): ANTONIO SILVA TOMICHA

APELANTE(S): DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI

APELANTE(S): JERSON COSTA SANTOS

APELANTE(S): DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o 0010921-90.2018.8.11.0006 (“Operação Organizacion”), que os
condenou
pela prática do delito de
organização criminosa majorada
, nos moldes do
art. 2.o,
caput
e §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, impondo-lhes as seguintes penas:

1.

GABRIEL LUCAS RIBEIRO:

07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

2.

WELLINGTON DE JESUS MESSIAS:

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

3.

IVALDEIR FREITAS DA SILVA:

07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

4.

WANDERSON QUINTINO RODRIGUES:

06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

5.

FAGNER VITORAZZI: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

6.

JERSON COSTA SANTOS: 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

7.

DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZATTI: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

8.

ANTONIO DA SILVA TOMICHA: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

9.

LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

10.

EDUARDO VIEIRA DOS REIS: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

11.

DIJALMA RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 236744409, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
WELLINGTON
,
IVALDEIR
,
FAGNER
,
DEVYD
,
ANTONIO
,
LUIZ FERNANDO
,
EDUARDO
,
GABRIEL
e
DIJALMA
, suscitam,
preliminarmente
, a nulidade do processo
ab initio
, por
cerceamento de defesa e violação ao princípio da paridade de armas
, alegando que não lhes foi disponibilizado o inteiro teor das interceptações telefônicas, as quais tampouco foram degravadas em sua completude.

Adicionalmente,
IVALDEIR
sustenta a existência de
litispendência
, no que lhe refere, argumentando que
já foi condenado pelo delito de organização criminosa em processo diverso
, especificamente na ação penal n.o 1002614-91.2022.8.11.0006, o que impediria nova condenação pela mesma conduta.

No mérito, os recorrentes pretendem a
absolvição
do delito de organização criminosa, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescentam ainda o pedido subsidiário de fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
.

Por fim,
prequestionam
a matéria controvertida ora em debate.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 236744415, mediante o patrocínio da Defensoria Pública Estadual,
JERSON
almeja a neutralização dos vetores judiciais (art. 59, CP) valorados negativamente, quais sejam, a
culpabilidade
do réu e as
circunstâncias
do crime, com subsequente
redução da pena-base
.

Cumulativamente, pretende a
detração
do período de prisão provisória, com arrimo no art. 387, §2.o, do CPP, e o consequente
abrandamento do regime inicial
para o semiaberto.

Por sua vez,
WANDERSON
, também através da Defensoria Pública Estadual, nas razões recursais vistas no ID 305607876, suscita
preliminar de nulidade
processual decorrente do
cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia
, ante a não disponibilização integral do conteúdo das interceptações telefônicas.

No mérito, vindica a
absolvição
, com esteio no art. 386, VII, do CPP, ante a alegada
insuficiência de provas
e, em vertente subsidiária, pleiteia o reajuste da
pena-base para o patamar mínimo legal
e
prequestiona
a matéria controversa debatida.

Em contrarrazões registradas no ID 236744413, ID 236744417 e ID 305607878, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 307901391, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da LC n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes suscitam, preliminarmente, a
nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, por cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da paridade de armas e quebra da cadeia de custódia
, sob o argumento de que não lhes foi disponibilizada a integralidade das interceptações telefônicas, cujo conteúdo tampouco restou degravado nos autos, o que eivaria de nulidade tais elementos probatórios e as provas derivadas.

A
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com relação à falta de degravação integral dos diálogos, destaque-se que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tal providência não se mostra imprescindível e tampouco constitui condição de validade da interceptação das comunicações telefônicas, pois a
Lei n.o 9.296/96
, que regulamenta o instituto,
não traz em seu bojo a exigência de degravação integral do conteúdo interceptado
.

Nesse sentido:

“1. De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido
”
. (AgRg no REsp n. 1.533.480/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 3/12/2015).

Da mesma forma, não há o que se falar em nulidade processual ou em ilicitude probatória por
quebra da cadeia de custódia
.

Como é cediço, o instituto em questão foi formalmente introduzido no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.o 13.964/2019 e consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das provas coletadas
, funcionando como o
procedimento de documentação formal destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, de modo a impedir possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e a assegurar o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo

do mecanismo reside em resguardar a história cronológica da prova (
iter
probatório) e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que a
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia
não
consubstancia uma nulidade processual em si
, mas sim questão afeta à confiabilidade e eficácia da prova, a ser analisada casuisticamente,
sem que se possa falar na ilicitude
de que trata o art. 157 do CPP
ou em necessidade de desentranhamento dos autos
:

“1. No caso, não é cabível o pretendido desentranhamento das provas colhidas no aparelho celular apreendido, por
não se tratar de prova ilícita
. Deveras,
segundo a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, eventuais ‘
irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável’
. (AgRg no HC n. 657.562/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

“8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que
matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia ‘[n]ão se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso’
(...)”.
(AgRg no HC n. 828.321/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Não é outra a lição doutrinária de
Renato Brasileiro

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
Douglas Fischer
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,

mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...). Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei no 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257).

Ademais, para que se reconheça a ineficácia ou o menor valor de uma prova em razão da quebra da cadeia de custódia,
não basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da cronologia do vestígio (
iter
probatório).

Mais que isso,
deve ser demonstrado também que a suposta quebra realmente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia
, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado ou produzido e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida.

Nesse sentido:

“1. Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia
é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
”
. (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Na hipótese, ao arguir a suposta quebra da cadeia de custódia dos diálogos interceptados, a i. defesa se limita a bradar que houve comprometimento à validade da prova, já que, segundo as razões recursais,
“havia mais de 70 mil áudios a serem degravados e a autoridade policial priorizou aqueles que os interessavam”
.

Por outro lado, os recorrentes
não indigitam quais elementos concretos nos autos indicariam que os diálogos foram de fato adulterados ou corrompidos
, sequer discriminam quais interações ou conversas possivelmente teriam sido alteradas e com base em quê, apresentando apenas alegação genérica de inidoneidade das gravações.

Assim, a mera alegação de quebra da cadeia de custódia dos diálogos captados, desprovidas de qualquer elemento hábil a atestar eventual interferência externa ou adulteração do substrato probatório, por si só, não basta para ensejar o reconhecimento de nulidade, máxime quando a providência cautelar foi previamente deferida pela autoridade judiciária e os autos não trazem qualquer outro elemento que permita vislumbrar mácula que comprometa a idoneidade dos dados.

É dizer, os apelantes
não se desincumbiram do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório
, menos ainda que a suposta interferência ocasionou adulteração no conteúdo da prova
.

Em situações semelhantes, o e. Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou nulidade a ser sanada, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“3. A
alegação de quebra de cadeia de custódia
, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa,
não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas
, de maneira que os
argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado
de interceptação telefônica”
. (AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

“5. ‘
Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
’
. (...)”
. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Além disso, pontue-se que relatórios de inteligência policial contendo a análise do conteúdo interceptado, quando
confeccionados por investigadores da Polícia Civil
, no exercício de seu múnus público, tratam de
documentação presumidamente autêntica e dotada de fé pública
, que não pode ser desconstituída pela simples alegação não comprovada de quebra da cadeia de custódia.

A propósito:

“1. Nos termos da orientação desta Corte Superior,
é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que

são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação
.
Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações
,
se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto.
Precedentes”
. (AgRg no RHC n. 129.003/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

“3. No caso, diante da coleta imediata do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial,
não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso,
não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas
.
Portanto, não houve a ilegalidade apontada”
.

(AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).

Em outra verte, quanto à
tese de não disponibilização integral do conteúdo das interceptações telefônicas
, destaque-se que, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
,
não
se declara a nulidade sem que a parte demonstre o prejuízo que lhe foi acarretado
, pois, nesses casos, prevalece a instrumentalidade das formas, conforme se exemplifica com o precedente a seguir:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Na hipótese, o
conteúdo das interceptações telefônicas sequer foi usado para embasar a condenação dos apelantes
, pois o édito recorrido e o desfecho condenatório se fundamentaram sobre
provas diversas
, como os depoimentos prestados em juízo pela delegada de Polícia,
Cínthia Gomes Rocha Cupido
, pelo investigador
Aleksandro Marques de Aguilar
e pelo Diretor da Cadeia Pública de Cáceres
Welton Dias Ribeiro
, além da confissão judicial do recorrente
JERSON COSTA SANTOS
e do material apreendido na unidade prisional em que os apelantes estavam reclusos, como documentos e folhas contendo anotações que os vinculavam à organização criminosa Comando Vermelho, inclusive com nome de batismo e número de cadastro nos quadros da facção.

Da mesma forma, o teor dos diálogos interceptados tampouco foi utilizado para o oferecimento da denúncia e propositura da ação penal, pois, como bem pontuado pelo juízo
a quo
na sentença,
“embora os policiais apontem que em certos momentos ouve menção a alguns dos denunciados nestes autos,
tais fatos não serviram de embasamento para a denúncia, mas sim a documentação encontrada com eles na cela em que se encontravam reclusos – Bloco I, do presídio de Cáceres
”
. (
Sic
– Trecho da sentença no ID 236744333 - Pág. 4).

A propósito, embora a i. defesa sustente nas razões recursais que a denúncia e a sentença se basearam nas interceptações telefônicas, reitere-se que a simples leitura das referidas peças revela que
nenhum dos diálogos ou interações telefônicas que eventualmente envolvesse os recorrentes foi utilizado para respaldar a condenação
ou o oferecimento da exordial acusatória.

Mesmo porque, infere-se da r. sentença que as interceptações telefônicas aqui impugnadas
não
foram decretadas para descortinar o crime
sub judice
, tanto que
possuíam como alvos indivíduos diversos dos ora recorrentes
, de modo que a menção a estes últimos nos áudios ocorreu de forma meramente incidental.

Por sua vez, a presente ação penal lastreou-se nas
apreensões realizadas nas Alas A, B, C e D do Bloco I da Cadeia Pública de Cáceres
, onde foram localizadas inúmeras anotações relacionadas à contabilidade da organização criminosa e “livro-caixa”, contendo o controle de entrada e saída dos valores repassados pelos faccionados ao organismo infrator, assim como débitos e valores em atraso devidos à “família”, além de cadastramento de nomes, apelidos de batismo (“vulgos”), número de registro (“matrículas”), “caixinhas” (mensalidades) entregues pelos “irmãos” etc.

Logo,
não

estando a sentença condenatória fundamentada nos elementos alegadamente viciados
(conversas interceptadas), resta
nítida a ausência,
in casu
, de prejuízo ensejador de nulidade
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE IVALDEIR FREITAS DA SILVA
– TESE DE LITISPENDÊNCIA E
BIS IN IDEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente
IVALDEIR FREITAS DA SILVA
busca a
extinção do feito sem resolução do mérito
, no que lhe refere, argumentando que
já foi condenado por envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho

em processo diverso
, especificamente na ação penal n.o 1002614-91.2022.8.11.0006, de modo que ele
não poderia ser novamente sancionado por esta mesma conduta na presente ação penal
, sob pena de violação ao princípio que veda o
bis in idem
.

A preliminar
deve ser
rechaçada
.

Isto porque, em se tratando de
delito de natureza habitual ou cuja consumação se protraia no tempo
, como é o caso de pertencimento à organização criminosa,
a instauração da ação penal para apuração da conduta delitiva faz cessar a permanência
, ou seja, se evidenciado que o agente prosseguiu exercendo a atividade criminosa mesmo após o recebimento de denúncia anterior, é plenamente possível considerar tal persistência como novo delito, a ensejar nova persecução penal.

Caso contrário, estar-se-ia a gerar um “salvo conduto” e a permitir que o faccionado que, uma vez processado anteriormente por integrar organização criminosa, obtivesse “carta branca” para continuar
ad eternum
na vida marginalizada, sem possibilidade de intervenção estatal, em nítida ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente.

É a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E CORRUPÇÃO ATIVA.
OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. NULIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2.
Esta Corte entende que o recebimento da denúncia cessa a permanência, possibilitando que o agente seja novamente denunciado, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato
.
3. (...). 9. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no AREsp n. 1.619.918/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 15/6/2020).

“‘
Se assim não fosse, a denúncia por organização criminosa recebida na ação penal primeva geraria ao paciente um ‘salvo conduto’ para integrar facções criminosas pelo resto da sua vida, já que, nessa lógica, em razão da natureza permanente do crime, o denunciado não poderia ser novamente responsabilizado penalmente
. Logo, não há que se falar em ofensa ao fenômeno da coisa julgada.’ (...).
Dessa forma,
verifica-se que não há duplicidade de acusações, pois são crimes praticados em contextos fáticos e temporais diversos pelo paciente e outros réus
”.
(HC n. 855.245, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 04/04/2024).

“2. Conquanto
a formação de quadrilha
seja crime permanente, tem-se por cessada a sua permanência com o recebimento da denúncia. Assim, é possível que o agente seja novamente denunciado ou até mesmo preso em flagrante, como in casu, se persistir na mesma atividade criminosa sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato.
O que se vê nessas hipóteses é a existência de outro fato e, consequentemente, de novo crime que não poderá, por óbvio, ser compreendido na acusação anterior”.
(HC n. 123.763/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 3/9/2009, DJe de 21/9/2009).

No mesmo sentido tem se orientado os Tribunais pátrios, inclusive este e.
TJMT
:

“Exceção de Coisa Julgada. Integrar organização criminosa. Crime permanente. Recebimento da Denúncia. Permanência cessada. Persistência na atividade criminosa. Ocorrência de novo crime
-
O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da Denúncia
.
Restando demonstrado que após a instauração da Ação Penal o acusado persistiu na atividade criminosa, resta tipificado um novo crime, não compreendido no anterior, afastando-se o argumento de coisa julgada
– (...)”.
(TJ-AC - Petição Criminal: 0100568-93.2018.8.01.0000 Rio Branco, Relator: Des. Samoel Evangelista, Data de Julgamento: 17/01/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2019).

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o, § 3o E § 4o, I E IV, DA LEI N. 12.850/13).
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXISTÊNCIA DE DOIS PROCESSOS CRIMINAIS DISTINTOS IMPUTANDO A PRÁTICA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE DENUNCIADO POR, SUPOSTAMENTE, INTEGRAR A MESMA FACÇÃO CRIMINOSA (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC), EXERCENDO A MESMA FUNÇÃO.
AÇÃO PRIMEVA QUE NARRA A PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATÉ OUTUBRO DE 2019. CRIME PERMANENTE. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE OCORRE COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE CONTINUOU ATUANDO EM FAVOR DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA QUE CONFIGURA NOVO DELITO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA”
. (TJ-SC - HC: 50402054020238240000, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 27/07/2023, Quinta Câmara Criminal).

“DIREITO PENAL – EXCEÇÃO DE COISA JULGADA –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME PERMANENTE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PERMANÊNCIA CESSADA – NOVA DENÚNCIA QUE SE EMBASA EM INDÍCIOS DE PERSISTÊNCIA DO AGENTE NA ATIVIDADE CRIMINOSA
, EM CONTEXTO DISTINTO DA AÇÃO PENAL PRIMEVA – OCORRÊNCIA DE NOVO DELITO – BIS IN IDEM NÃO CONSTATADO – PRECEDENTES – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
O tipo penal de integrar organização criminosa é crime permanente que se protrai no tempo, cuja permanência cessa com o recebimento da denúncia
, de modo que,
uma vez constatados indícios de que, após a instauração da ação penal pretérita, o acusado persistiu na atividade criminosa, resta configurado um novo delito, não compreendido no anterior
, afastando-se o argumento de coisa julgada. Precedentes. Exceção julgada improcedente”.
(N.U 1014855-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Não destoa a lição doutrinária de
Guilherme Nucci
, de acordo com o qual
“até que seja oferecida denúncia, caso o agente perpetue na prática do delito, há apenas um fato a ser apurado.
Quando a acusação propuser a ação penal, pode o agente continuar a exercitar a mesma conduta, dando início, pois, a uma nova fase de formação de delito habitual.
Por esse novo fato nascente, pode ser processado no futuro
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 263).

Partindo dessas premissas, no caso concreto, extrai-se da denúncia que os fatos
sub judice
ocorreram no
ano de 2018
, enquanto o apelante
IVALDEIR FREITAS DA SILVA
se encontrava recluso na Cadeia Pública de Cáceres/MT, ao passo que, na
ação penal n.o 1002614-91.2022.8.11.0006
, o recorrente foi processado e condenado pelos delitos de homicídio tentado e organização criminosa, ocorridos no
ano de 2022
, quando o réu já se encontrava em liberdade, não havendo assim o que se falar em duplicidade de acusações, ante a existência de circunstâncias temporais e contextos distintos.

Com efeito,
a denúncia que inaugura a presente ação penal foi recebida pelo juízo
a quo
em
24/01/2019
(ID 236744759 - Pág. 30), quando então houve a
interrupção da permanência e habitualidade
do delito de organização criminosa perpetrado pelo apelante
IVALDEIR
em
2018
, na unidade prisional de Cáceres.

Após o recebimento da exordial acusatória (
24/01/2019
), no entanto, o acusado persistiu na prática delitiva, isto é, continuou a integrar o Comando Vermelho até o
ano de
2022
, inclusive incorrendo em tentativa de homicídio no interesse da facção no dia
19/01/2022
, conforme apurado na ação penal n.o 1002614-91.2022.8.11.0006.

Logo, a condenação por estes últimos crimes (homicídio tentado e organização criminosa até o ano de
2022
), apurados na
ação penal n.o 1002614-91.2022.8.11.0006
,
não coincidem e tampouco guardam identidade com o delito de organização criminosa perpetrado em 2018
, que foi apurado na presente ação penal (
PJE n.o 0010921-90.2018.8.11.0006
) e já havia cessado quando da nova prática delitiva.

Em suma, a denúncia ofertada na ação penal em apreço (PJE n.o 0010921-90.2018.8.11.0006) foi recebida em
24/01/2019
, cessando-se assim a permanência e habitualidade do delito de organização criminosa. A partir de então, o pertencimento do réu ao Comando Vermelho, que
perdurou até
19/01/2022
, constituiu
fato distinto
e consubstanciou
nova conduta delituosa autônoma
, passível de ser processada em ação penal diversa, o que de fato ocorreu no bojo do PJE n.o 1002614-91.2022.8.11.0006, tudo a evidenciar que, na espécie,
inexiste
bis in idem
, litispendência ou coisa julgada, ao contrário do que sugere a defesa
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no decorrer do ano de 2018, em Cáceres/MT, os apelantes
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, EDUARDO VIEIRA DOS REIS, FAGNER VITTORAZZI, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, WELLINGTON DE JESUS MESSIAS, GABRIEL LUCAS RIBEIRO, ANTONIO SILVA TOMICHA, DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI, JERSON COSTA SANTOS
e
DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR
, juntamente com outros indivíduos, todos com consciência de ilicitude, integraram pessoalmente organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo comum de obterem vantagem patrimonial ilícita, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, notadamente crimes de tráfico de drogas e delitos patrimoniais com emprego de arma de fogo.

Segundo a proposição ministerial, no dia
03/08/2018
, foi realizada Força Tarefa composta pelos órgãos de Segurança Pública de Cáceres/MT, sendo que na ocasião foram revistadas as alas “A, B, C e D” do Bloco I, na Cadeia Pública local, oportunidade em que foram encontrados aparelhos celulares, diversas folhas com anotações referentes à contabilidade, “livro-caixa” contendo entrada e saída de valores utilizados pela organização criminosa, além de nomes, apelidos e cadastros de faccionados.

Outrossim, ainda de acordo com o
Parquet
, apurou-se que tais materiais comprometedores foram apreendidos em poder do faccionado
Maikom Vinicius Batista Pereira
, vulgo
“MV”
, e que as anotações contidas nos documentos implicam os recorrentes como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, em favor da qual realizavam inclusive pagamento de “caixinha” (mensalidade).

Diante deste fato, os apelantes foram denunciados, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os
condenou
como incursos nas penas do delito de
organização criminosa majorada
, tipificado no
art. 2.o,
caput
e §2.o, da Lei n.o 12.850/2013
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

O tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a vistas a cometer crimes
per se
, devendo atuar também com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar aquelas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

No caso, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 236744759 - Pág. 13/14); cópias das anotações apreendidas no estabelecimento prisional onde os recorrentes estavam custodiados, à época dos fatos (ID 236744759 - Pág. 15/27); e da prova oral colhida em juízo.

Outrossim, ainda quanto à
ocorrência material
do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos.

Dito de outra forma, é
induvidosa a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
TODOS OS APELANTES
no delito e a demonstrar que
integravam o Comando Vermelho
e compunham a célula da organização criminosa atuante na Cadeia Pública de Cáceres/MT, durante o ano de 2018.

A propósito, quando foi ouvida
em juízo
, a delegada de Polícia que presidiu as apurações,
Cíntia Gomes da Rocha Cupido
, declarou que a investigação foi conduzida no interior da Cadeia Pública, através de interceptação telefônica, e que,
após o término da referida interceptação, foi realizada uma operação com o objetivo de adentrar, especialmente, no Bloco I
, para a retirada de telefones que estavam sendo utilizados no local e para a obtenção de mais provas acerca do Comando Vermelho que atuava na referida unidade prisional.

Relatou que, no dia da operação, a qual contou com a participação de diversas forças de segurança, foi
encontrado, escondido debaixo de uma “jegue”
(mochila) e bem guardado,
um documento com aproximadamente 26 (vinte e seis) páginas
.

Esclareceu que,
ao analisar o documento, foi possível constatar que se tratava de um relatório semanal
, onde uma pessoa registrava tudo que era pago e tudo que entrava (“caixinhas”) através de drogas que eram vendidas na Cadeia. Informou que, ao final do documento,
foi encontrada uma lista de “irmãos do Bloco 1”, contendo o nome, o cadastro (número de matrícula) e o vulgo de cada um
.

Mencionou que
existia ainda outra lista, confeccionada pelo tesoureiro, Maikom Vinícius (“MV”), que cuidava do financeiro da facção
, na qual ele passava um comunicado para todos do Bloco, estabelecendo regras e informando o que seria feito em relação aos pagamentos,
pedindo para que todos os “irmãos” do Bloco colocassem o nome, a matrícula e o vulgo
.

Atestou que as listas foram comparadas e apresentavam os mesmos nomes e números de matrícula, o que gerou a
convicção de que se tratava de membros do Comando Vermelho
.

Afirmou que o documento foi produzido, assinado e escrito por eles próprios. Além disso, a investigação contou com escutas telefônicas, as quais foram degravadas, nas quais alguns presos conversavam sobre o Comando Vermelho, sobre quem comandava e quem não comandava, havendo diversas escutas nesse sentido.

Corroborou que as escutas também ajudaram a confirmar as informações do terceiro
Maikom Viníciu
s sobre a organização da facção e a arrecadação das caixinhas. Na época, ele era o tesoureiro, e havia sido mencionada uma conta bancária de pessoa chamada
Patrícia
, sua esposa, para o depósito do dinheiro. Disse que o líder do Bloco 1, na época, era o indivíduo de vulgo “Paraíba”.

Questionada sobre os acusados, especificamente
WELLINGTON DE JESUS MESSIAS
, conhecido como
Gordinho
e
NTX
, a depoente afirmou que
não o conhecia pessoalmente, mas ouviu muito o seu vulgo nas escutas telefônicas
. Ressaltou que, na época, em razão do grande número de presos (30 pessoas), o trabalho foi dividido, sendo que o colega, Dr.
Wilson
, interrogou o pessoal da lista, e a depoente ficou responsável pelos envolvidos nas escutas telefônicas, que foram denunciados por crimes mais graves, enquanto os da lista (ora apelantes) foram denunciados apenas por organização criminosa.

Afirmou que
a função de WELLINGTON e dos demais integrantes era a mesma de todos, ou seja, pagar a “camisa” (caixinha) de R$ 20,00 (vinte reais) por mês, em razão de sua filiação à facção dentro da cadeia
.

Acrescentou que,
se quisessem vender maconha na unidade prisional, teriam que pagar mais R$ 50,00 (cinquenta reais
) referente à “caminete” ou “duas bocas de biqueira”, destacando que a
“farinha” (cocaína) era vendida apenas pela "família"
, ou seja, só por eles, conforme comprovado pelos valores nos relatórios.

Confirmou que o dinheiro da caixinha não era encontrado com eles, mas depositado na conta da esposa de
Maikom Vinícius
, sendo esta informação detalhada no comunicado passado por ele.

No que tange à divisão de tarefas, a depoente reiterou que o
“Paraíba”
era o
"Final"
(comandante do Bloco 1), e o
MV
(
Maikom Vinícius
) era o
Tesoureiro
. Os demais eram membros que pagavam a caixinha.

No que concerne a
LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO
,
IVALDEIR FREITAS DA SILVA
,
GABRIEL LUCAS RIBEIRO
,
FAGNER VITTORAZZI
,
JERSON COSTA SANTOS
,
ANTONIO SILVA TOMICHA
,
EDUARDO VIEIRA DOS REIS
,
DIJALMA RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
, e
DEVYD DE RODRIGUES FRANCO
, todos citados, a depoente
confirmou que todos constavam da lista e pagavam a “caixinha” para o Comando Vermelho
. Mencionou que, nas escutas, havia a confirmação do pagamento.

Destacou que, especificamente sobre
FAGNER VITTORAZZI
, os documentos indicavam que
ele estava devendo 3 (três) meses de caixinha
. E sobre
JERSON COSTA SANTOS
, a depoente disse que, na época,
ele pagava a caixinha e, se estivesse escrito “Neném”, provavelmente ele negociava drogas lá dentro, mas a sua função era pagar a caixinha
.

Quanto a
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES
, a depoente disse
o seu nome constava no relatório de 26 (vinte e seis) páginas, como um dos “irmãos” faccionados do Bloco I da Cadeia Pública
, reiterando que ele se incumbia da função de pagar a “caixinha” e que o dinheiro era depositado na conta de
Patrícia
.

A Delegada informou que as
consequências para quem não pagasse a caixinha era ser “disciplinado”
, o que significava
“cadeia direta”
, não poder dormir, ter que fazer tarefas como limpar as celas e cuidar do lixo, e, se a situação agravasse, poderia haver uma
penalidade mais grave
.

A testemunha refutou a classificação de “pagamento compulsório” e explicou que
os
presos não são obrigados a fazer parte das facções criminosas, mas, ao optar por entrar, o indivíduo sabe que terá que pagar a mensalidade (“caixinha”), assim como em um clube, sabendo que o não pagamento gera consequências.

No mesmo diapasão, o investigador da Polícia Civil,
Aleksandro Marques de Aguilar
declarou
em juízo
que compôs a equipe de campo que se dirigiu à Cadeia Pública de Cáceres para realizar a busca. Ressaltou que trabalhou cinco anos como agente prisional na Cadeia Pública de Cáceres antes de ingressar na Polícia Civil, e que a experiência o fez conhecer o local como a palma da mão, honrando-se pela habilidade em fazer revistas.

Relatou que, no dia da operação, a equipe de campo esteve na Cadeia Pública de Cáceres, especificamente no Bloco I, Ala A, e durante a busca, que foi minuciosa, inspecionando colchão, travesseiro, “jega” (mochila), “boi”, pia e tudo mais que se pudesse imaginar.

Informou que
foi o próprio depoente quem localizou a relação de nomes
, a qual estava escondida em um “mocó” (buraco) debaixo da segunda “jega”, o qual estava tapado com um pedaço de sabão e pintado da mesma forma, um
modus operandi
comum utilizado pelos presos.

Ao abrir o “mocó”,
havia uma farta documentação, incluindo uma lista, e toda a organização de recolhimento de dinheiro (“caixinhas”) referente ao Comando Vermelho
. Esclareceu que a lista contemplava data, período, dia do pagamento, e que o tesoureiro da organização criminosa era
Maikom Vinícius (“MV”)
, que assinava os relatórios do Comando Vermelho.

A documentação detalhava a entrada e saída de valores, como o registro de “entrou R$ 1.000,00 para comprar um celular”, ou “entrou R$ 20,00 de caixinha do CV, fulano pagou”, e a saída de valores para a compra de celular digital, com a anotação do dia do pagamento da “caixinha” do Comando Vermelho.

No mesmo “mocó”, foi encontrada uma
segunda lista com dezenas de nomes e seus respectivos cadastros
. Mencionou que, como a investigação visava a identificação de membros da facção que atuavam tanto dentro quanto fora da cadeia,
a localização da lista confirmou a existência do Comando Vermelho na Cadeia Pública de Cáceres e consolidou a operação
.

Questionado sobre os acusados, o depoente confirmou que os nomes constavam na lista e que
atuavam como “pagantes”, fomentando e financiando a organização criminosa com o pagamento da mensalidade (“caixinha”)
.

Informou que o pagamento da caixinha era feito através de depósito bancário em uma conta no nome de
“Patrícia”
, conforme constava no relatório. Acrescentou que as pessoas que constavam na lista faziam parte do Comando Vermelho, pelo fato de seus nomes, matrículas e apelidos constarem no documento apreendido.

Em semelhante toada, o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres à época dos fatos,
Welton Dias Ribeiro
, declarou
em juízo
que acompanhou a busca realizada no Bloco I do estabelecimento prisional, onde foram encontradas a documentação e as listas relacionadas ao Comando Vermelho.

Relatou que a Delegada
Cinthia
entrou em contato com o depoente, comunicando que seria realizada uma operação, e ele solicitou a entrada e acompanhou os agentes na unidade. O procedimento incluiu várias revistas no Bloco I, onde foram encontradas cartas escondidas em “mocós”, na cama, em ventiladores, além de celular escondido em uma televisão.

Atestou que
alguns dos acusados, como JERSON e DEVYD, chegaram a admitir pertencimento à organização criminosa
.

Informou que, nas revistas, eram encontrados muitos papéis com anotações, incluindo anotações de conta bancária, de pagamento, e valores relacionados a dívidas, sendo alguns claramente escritos como “droga
”
. Esses documentos eram recolhidos e encaminhados para a Polícia Civil.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública

que oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos policiais interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Some-se à prova oral judicialmente produzida a
prova documental de natureza não repetível
, consistente nas
apreensões realizadas nas Alas A, B, C e D do Bloco I da Cadeia Pública de Cáceres
, onde foram localizados aparelhos celulares e inúmeras anotações relacionadas à contabilidade da organização e “livro-caixa” contendo o controle de entrada e saída dos valores repassados pelos faccionados ao organismo infrator, assim como valores em atraso devidos à “família”, nomes, apelidos de batismo (vulgos), número de registro (matrículas) junto à facção, “caixinhas” (mensalidades) entregues pelos “irmãos”, dentre os quais os ora apelantes.

A propósito, nas buscas efetuadas pelos agentes de segurança pública no estabelecimento prisional, foram apreendidos documentos e anotações comprometedoras em poder do terceiro
Maikon Vinícius Batista da Silva
, denunciado em autos apartados e apontado como
tesoureiro do Comando Vermelho
na cidade de Cáceres, sendo que o conteúdo daquela documentação tonifica ainda mais a
autoria dos recorrentes pelo delito
sub judice

e seu envolvimento com a organização criminosa.

Nesse sentido, depreende-se das listagens que o apelante
DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI
(listado em fls. 26, n° 2) possui
matrícula n.o 8560
;
ANTONIO DA SILVA TOMICHA
(listado em fls. 28, n° 15) possui
matrícula n.o 8347
;
DIJALMA RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
(listado em fls. 28) possui
matrícula n.o 8571
;
EDUARDO VIEIRA DOS REIS
(listado em fls. 28) possui
matrícula n.o 8576
;
FAGNER VITORAZZI
(listado em fls. 28, n.o 9) possui
matrícula n° 6538
;
GABRIEL LUCAS RIBEIRO
(listado em fls. 28, n.o 5) possui
matrícula n.o 5329
;
IVALDEIR FREITAS DA SILVA
(listado em fls. 28, n.o 7)
matrícula n.o 6539
;
LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO
(listado em fls. 28, n.o 16) possui
matrícula n.o 8429
;
WELLINGTON DE JESUS MESSIAS
(listado em fls. 28, n.o 6) possui
matrícula n.o 8561
;
JERSON COSTA SANTOS
(listado em fls. 28, n.o 12) possui
matrícula 0551
; e
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES
(listado em fls. 28, n.o 8) possui
matrícula n.o 8563
.

As listas permitem aferir ainda que, além de número de cadastro formal junto à facção criminosa (matrícula), os apelantes ainda contam com “nomes de batismo” ou vulgos nos quadros do organismo, o que corrobora ainda mais o caráter permanente, estável e estruturalmente organizado do vínculo que mantinham com a organização, no âmbito da qual
DEVYD
se identificava como vulgo
“Escobar”
;
JERSON
se identificava como vulgo
“Drácula”
ou
“Neném”
;
GABRIEL
se identificava como vulgo
“Cuiabano”
;
WELLINGTON
se identificava como vulgo
“Gordinho”
;
IVALDEIR
se identificava como vulgo
“Deir”
;
WANDERSON
se identificava como vulgo
“Paçoca”
;
FAGNER
se identificava como vulgo
“Chancho”
;
ANTONIO
se identificava como vulgo
“Montanha”
;
LUIZ FERNANDO
se identificava como vulgo
“Nandinho”
;
EDUARDO
se identificava como vulgo
“Dieizon”
; e
DIJALMA
se identificava como vulgo
“DJ”
.

Outrossim, pontue-se que não há dúvida de que os números de matrícula e os nomes de batismo acima mencionados referem-se à ligação dos recorrentes com a organização criminosa Comando Vermelho, haja vista que as listas nas quais os apelantes e seus dados de faccionados aparecem possuem os seguintes títulos:
“IRMÃOS DO BLOCO I ATUALIZADA 14/6/18”
e
“NTV FAMÍLIA CV.MT! COMUNICADO”
(ID 236744759 - Pág. 24/27).

Ademais, acima das assinaturas e dos dados dos recorrentes, constam ainda as seguintes instruções,
in verbis
:

“Vo ta passando a lista dos manos que estão com as caixinhas do mês de julho em dias... E os irmãos que estão em atrazo já mais de 3 meses vão ser citados aqui também, os manos que ainda ñ pagou a sua caixinha tem até o dia 09/08 para ta acertando o mês de julho
. (...). Por enquanto estamos usando essa conta do Banco Sicred até o começo da semana que vem a da Caixa fica no jeito... Dia 10/08 vai ser passado o relatório mensal para que todos fiquem ciente do que tem em caixa do que foi gasto, em fim ciente de tudo!
Todos que são irmão colocar o nome aqui abaixo ou vulgo e o n.o do cadastro para mim ta atualizando a lista de irmão do Bloco
”
. (ID 236744759 - Pág. 24/27).

Assim, não há dúvida de que os apelantes estavam cadastrados e “matriculados” nos quadros da facção Comando Vermelho, quando segregados na Cadeia Pública de Cáceres/MT em 2018, sendo possível notar ainda que, nesse contexto,
repassavam valores periodicamente ao organismo infrator
, a título de mensalidade (
“caixinha”
), o que se infere ainda através das anotações em que se lê:
“Assim fecho o Relatório referente a CX.CV.MT”
;
“Relatório de Fechamento do CX.CV.MT Semanal de 09/7/18 a 17/7/18”
;
“Relatório de Fechamento do dia 17/7 a 24/7”
;
“A família tem para receber”
etc. (ID 236744759 - Pág. 15/27).

Como se sabe, o art. 155,
caput
, do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
dentre as quais podem se inserir documentos e apreensões
, exatamente como se vê
in casu
.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. (...). 2.
Perícias e

documentos
,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência de corréu
e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

In casu
, as provas não repetíveis (documentos apreendidos) vão ao encontro dos depoimentos judicializados prestados pelos agentes de segurança pública, tudo a formar um
arcabouço probatório seguro e suficiente para manutenção do édito condenatório
.

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas documentais colhidas em sede de busca e apreensão e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira organizada,
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos esses depoimentos e anotações apreendidas não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do Comando Vermelho na Cadeia Pública de Cáceres/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agirem com vistas a satisfazer os interesses do Comando Vermelho e a acatar determinações emanadas por membros hierarquicamente superiores, não se cadastrando e se “matriculando” na facção, mas também referindo-se a si mesmos como “irmãos” e mediante repasses pecuniários periódicos (caixinha/taxa/lojinha/camisa),
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual
.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, EDUARDO VIEIRA DOS REIS, FAGNER VITTORAZZI, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, WELLINGTON DE JESUS MESSIAS, GABRIEL LUCAS RIBEIRO, ANTONIO SILVA TOMICHA, DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI, JERSON COSTA SANTOS
e
DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR
.

2.

Do pedido comum de redução da pena-base
:

Subsidiariamente, os apelantes buscam a neutralização dos vetores judiciais (art. 59, CP) pertinentes à sua
CULPABILIDADE
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, com o subsequente redimensionamento das penas-base, argumentando que os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
para avaliar negativamente as referidas modulares são inidôneos e inerentes ao próprio tipo penal.

Sem razão
a defesa.

Com efeito, a valoração negativa atribuída pelo juízo
a quo
à
CULPABILIDADE
dos agentes deve ser
mantida
, pois, como bem pontuado na sentença, o dolo de meramente integrar organização criminosa restou extrapolado
in casu
, já que os réus se agremiaram de maneira
sofisticada
e
complexa ao “Comando Vermelho”, uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenadas do país
, dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

“
A
culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta
.
Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título
e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

“
3.
Quanto ao crime de integrar organização criminosa
, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis
no tocante à culpabilidade
, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o ‘Comando Vermelho’
. Resta,
portanto, evidente o
maior grau de censura da conduta
do paciente, o que
permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
”
. (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

No que tange às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, o desabono aferido na sentença deve ser igualmente
ratificado
, haja vista que os recorrentes
perpetraram o delito enquanto estavam encarcerados e sob custódia estatal
, ou seja, incorreram na infração penal no interior de
local voltado à ressocialização
,
onde deveria vigorar o senso de disciplina e a vontade de reabilitação para a vida em sociedade
, de maneira que está demonstrada a reprovabilidade diferenciada do
modus operandi
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2.
Crime cometido no interior do presídio, em tese, é circunstância suficiente para a valoração negativa da circunstância judicial
da culpabilidade,
em razão de lá vigorar um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o que vigora fora do presídio
. 3. (...)”
. (TJ-DF 00009374120198070012 DF 0000937-41.2019.8.07.0012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

“3.
O crime foi cometido no interior do Presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização
. Nesse sentido, justificada a valoração negativa da circunstância do crime relativa à culpabilidade, tendo em vista
o maior grau de censurabilidade da conduta, não se tratando de argumento abstrato ou genérico
”
. (TJ-PE - APR: 00009852720188171250, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 16/03/2022).

Assim sendo,
ratifica-se
o desvalor conferido à
CULPABILIDADE
dos apelantes e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito de
organização criminosa
e, por conseguinte, conservam-se
incólumes as penas-base
.

3.

Pedido de detração e abrandamento do regime prisional
– Recurso do apelante JERSON COSTA SANTOS:

O apelante
JERSON
requer a
detração
do período de prisão provisória, para fins de
abrandamento do regime inicial
.

Neste ponto,
razão assiste
à defesa
.

O art. 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, ao passo que o art. 387, §2.o, do Código de Processo Penal preconiza que, ao proferir sentença condenatória, o juiz deverá considerar o período de prisão provisória, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Nesse cenário, sedimentou-se o entendimento de que a detração, prevista no art. 387, § 2o, do CPP,
apenas deverá ser realizada pelo juiz da fase de conhecimento quando importar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, sob pena de usurpação da competência do Juízo da Execução.

Nesse sentido:

“5. A análise de detração penal incumbe ao juízo da execução quando não altera o regime de cumprimento da pena”
. (N.U 1000561-77.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

“4. A detração penal deve ser examinada na execução da pena, quando não resultar em alteração do regime fixado na sentença”.
(N.U 0000460-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

“1. O tempo de prisão provisória interrompido por liberdade provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado apenas para fins de detração penal e abatido do total da pena privativa de liberdade”.
(N.U 1030848-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

Na espécie, tem-se que o apelante
JERSON
foi
preso preventivamente
pelos fatos
sub judice
em
29/11/2018
, conforme se extrai do Processo n.o 4659-27.2018.811.0006 – código 235178, e teve a
prisão preventiva revogada
em
18/06/2019
(ID 236744762 - Pág. 213/214), isto é, o
tempo de prisão provisória durou 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
.

Na sentença,
JERSON
foi condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
não
teve reconhecidos em seu desfavor
maus antecedentes
,
tampouco
foi declarado reincidente.

Com o desconto do período de prisão provisória (06 meses e 20 dias), a reprimenda quedar-se-ia no patamar de
03
(três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, ou seja, ainda que existam circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
culpabilidade
e
circunstâncias
), trata-se de sentenciado
tecnicamente primário e sem antecedentes criminais
, sendo assim possível que inicie o cumprimento da pena no regime
semiaberto
, conforme inteligência legal do art. 33, §2.o,
b
, e §3.o, do Código Penal.

Sendo assim, dá-se
parcial provimento
ao apelo de
JERSON
, apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os apelantes prequestionam a matéria controvertida ora em debate.

M
uito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço

dos recursos de apelação criminal interpostos por
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, EDUARDO VIEIRA DOS REIS, FAGNER VITTORAZZI, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, WELLINGTON DE JESUS MESSIAS, GABRIEL LUCAS RIBEIRO, ANTONIO SILVA TOMICHA, DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI, JERSON COSTA SANTOS
e
DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR
, e
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas pela defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
às apelações dos réus
WANDERSON QUINTINO RODRIGUES, LUIZ FERNANDO DE PAULA CARDOSO, EDUARDO VIEIRA DOS REIS, FAGNER VITTORAZZI, IVALDEIR FREITAS DA SILVA, WELLINGTON DE JESUS MESSIAS, GABRIEL LUCAS RIBEIRO, ANTONIO SILVA TOMICHA, DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI
e
DIJALMA RODRIGUES SANTOS JUNIOR
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do réu
JERSON COSTA SANTOS
, apenas para abrandar o regime inicial de cumprimento da pena, modificando-o do fechado para o semiaberto.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o 0010921-90.2018.8.11.0006 (“Operação Organizacion”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025